Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. MATÉRIA AFETADA DIVERSA E SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017).

4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.

5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a SELIC, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A hipótese de origem, contudo, não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal.

7. O STF, em 15/10/2021, afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170), ainda sem julgamento, em que se discute, em repercussão geral, “a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Contudo não é o caso de suspensão do presente recurso, seja por não haver determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC), seja pela questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) ser distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (correção monetária).

8. Recurso conhecido e desprovido.